Tribunal: TJES
Processo: 5014742-16.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014742-16.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVALDO FERREIRA RIBEIRO
RECORRIDO: LINHAGUA MINERACAO LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014742-16.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:EDIVALDO FERREIRA RIBEIRO

RECORRIDO:
LINHAGUA MINERACAO LTDA - EPP e DISTRIBUIDORA GABRIEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DO VASILHAME. PROVA DOCUMENTAL (FOTOS E VÍDEOS). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRODUTO DEFEITUOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INGESTÃO DO PRODUTO. EXPOSIÇÃO A RISCO CONCRETO À SAÚDE E À INTEGRIDADE PSÍQUICA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, as Requeridas pugnam pela manutenção do julgado.

(2). Em breve síntese, o Autor alega ter constatado corpo estranho no fundo de um garrafão de água mineral antes mesmo de sua abertura. Sustenta que tal fato viola a segurança alimentar e gera abalo moral passível de compensação financeira. Pleiteou: i) indenização por danos morais, no importe de R$ 20.012,00; ii) indenização por danos materiais, no importe de R$ 12,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia reside em verificar se restou comprovada a existência de corpo estranho em produto para consumo humano e a eventual responsabilidade da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Compulsando o conjunto probatório, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendo que a prova produzida pelo Requerente, consistente em fotos e vídeos do alegado corpo estranho, é conclusiva quanto à presença de vício, sendo certo que exibem de forma inequívoca a presença de objeto estranho no interior do galão, prova essa que não foi desconstituída por contraprova eficaz. A tese de que o lacre estaria violado, suscitada pela fabricante, não foi corroborada por nenhum elemento concreto nos autos além das alegações da própria interessada, não sendo suficiente para afastar o nexo de causalidade entre o defeito e a cadeia de fabricação e distribuição do produto, razão pela qual devida a indenização por danos materiais quanto ao valor pago em relação ao produto defeituoso.

(5). Ademais, a Terceira Turma do STJ, em paradigma de ampla repercussão, assentou que "
a compra de produto alimentício que contenha corpo estranho no interior da embalagem, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, expõe a saúde do consumidor a risco e, como consequência, dá direito à compensação por dano moral, em virtude da ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, resultante do princípio da dignidade da pessoa humana
" (REsp 1.644.405/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).

(6). No presente caso, o Autor adquiriu galão de água mineral e, ao acessá-lo, deparou-se com corpo estranho em seu interior. A situação vai além do mero aborrecimento, representa exposição concreta a risco à saúde física e à integridade psíquica do consumidor, comprometendo a confiança legítima que o adquirente deposita em produto destinado à ingestão, razão pela qual entendo configurado o dano moral alegado.

(7). Reconhecido o dano moral, impõe-se a fixação do valor indenizatório em patamar que observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória, preventiva e pedagógica da indenização. Considerando esses parâmetros, entendo que o valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado, proporcional e suficiente a compensar o abalo experimentado pelo consumidor pela exposição ao risco concreto, sem traduzir enriquecimento sem causa e sem deixar de cumprir o caráter pedagógico em relação à parte recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE parcial provimento
, para CONDENAR a parte recorrida:
a)
à restituição do montante pago pelo Recorrente na aquisição do produto viciado, no importe de
R$ 12,00 (doze reais)
, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação;
b)

ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(9). Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

A presença de corpo estranho em produto destinado ao consumo humano — ainda que não haja ingestão — configura defeito do produto nos termos do art. 12 do CDC e expõe o consumidor a risco concreto à saúde física e à integridade psíquica, sendo suficiente para ensejar dano moral indenizável, independentemente da demonstração de abalo psicológico clínico, por força da violação ao direito fundamental à alimentação adequada e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)